Tribunal: TJDFT
Processo: 0746214-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal, mormente porquanto ele possui condenação definitiva pelo mesmo tipo de crime e voltou a praticar delito, o que indica sua periculosidade e demanda maior rigor do estado.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso das audiências judiciais, a qual está designada para breve, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
5. A prisão domiciliar não pode ser concedida, quando não há demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave.
6. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, a qual está sendo feita regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.